Tribunal: TJDFT
Processo: 0015409-55.2011.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, MAJORADO PELO FATO DE O AGENTE NÃO TER PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR E FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO CONDENATÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. DÚVIDAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. IN DUBIO PRO REO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE A RÉ TENHA CONCORRIDO PARA A INFRAÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Confirma-se a sentença que absolveu a ré da imputação da prática do crime de lesão corporal culposa na condução de veículo automotor quando não é possível extrair com absoluta certeza da prova contida nos autos que a acusada tenha concorrido para a lesão corporal alardeada na inicial acusatória.
2. Uma condenação criminal não pode se basear em meras conjecturas, mas, ao contrário, deve ser sustentada em elementos probatórios hígidos, produzidos sobre o pálio do contraditório, que evidenciem a materialidade e a autoria do crime.
3. In casu, o conjunto probatório colacionado aos autos não permite confirmar se a ré, que era a proprietária do veículo, era a pessoa que o conduzia no dia do acidente, pois, a única testemunha dos fatos descreveu as características da autora, não sendo, no entanto, segura para proceder ao reconhecimento pessoal, o qual não foi possível fazer à época dos fatos.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que absolveu a ré quanto à imputação do delito previsto no artigo 303, parágrafo único, c/c o artigo 302, parágrafo único, incisos I e III, ambos da Lei no 9.503/1997, na redação anterior à Lei no 12.971/2014, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.